Tribunal: STF
Processo: RHC 59746
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
PENAL. BANCOS OU ESTABELECIMENTOS BANCARIOS. GESTAO FRAUDULENTA.
ACUSAÇÕES OUTRAS, INDIVIDUADAS QUANTO A ALGUNS DOS PACIENTES.
MATÉRIA CUJO EXAME NÃO PRESCINDE DO CURSO DA AÇÃO PENAL, VISTO QUE A
INSTÂNCIA DE "HABEAS CORPUS" NÃO SE PRESTA AO DESLINDE DE
CONTROVERSIA SOBRE FATOS.